Tribunal: TJMT
Processo: 0016713-14.2014.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016713-14.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI PEREIRA - CPF: 015.301.111-45 (APELANTE), CARLA REGINA EIDT - CPF: 616.378.151-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIGUEZ AO VOLANTE

–
INCONFORMISMO
DEFENSIVO

– 1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO
:

NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
DEVOLUTIVIDADE AMPLA
DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
CLARA PRETENSÃO DO APELANTE DE REVER A SENTENÇA CONDENATÓRIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
REJEITADA
–
2.
MÉRITO
:
PLEITO DEABSOLV
IÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
–IMPOSSIBILIDADE – EXAME DE ETILÔMETRO DEMONSTRANDO A PRESENÇA DE
0,57
MG/L (
CINQUENTA E SETE
DECIGRAMAS) DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR – PROVA TESTEMUNHAL NA FASEJUDICIAL–ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
HARMÔNICOS EVIDENCIANDO QUE
O PACIENTE
CONDUZI
A
A MOTOCICLETA LOGO APÓS CONSUMIR BEBIDAS ALCÓOLICAS

– CRIME DE PERIGO ABSTRATO –CONDENAÇÃO MANTIDA
–
3.
REVISÃO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
– NECESSIDADE DE
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE FATOS POSTERIORES AO CRIME ANALISADO –
PENA READEQUADA E REGIME PRISIONAL MODIFICADO –
4.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, porquanto
, embora a defesa técnica do apelante tenha
apresentado pedido de absolvição
e revisão da pena
genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência,

o
recorrente
manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença
condenatória
, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado
pelo juízo de primeiro grau,
motivo pelo qual o recurso deve ser apreciado
por este órgão revisor
, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, cumpre
destacar

que
a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da q
ue pode ser conhecida de ofício.

2.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porqu
e
encontra
respaldo

no resultado do teste de
alcoolemia
,
n
as declarações
da testemunha
,
e
dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que
o recorrente
estava em estado de embriaguez no momento da abordagem, logo após causar acidente de motocicleta. Ademais, o crime em debate é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de não ter causado lesão a outrem.

3.
Deve ser afastada
da
dosimetria da

pena do
apelante a
agravante da reincidência reconhecida na segunda etapa da dosimetria, na medida em que a condenaç
ão utilizada
pelo magistrado diz respeito a fatos ocorridos em momento posterior e transitaram em julgado em data posterior ao fato em julgamento nestes autos.

4.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Sidnei Pereira

objetivando a reforma da sentença
prolatada pelo Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra

-

MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0016713-14.2014.8.11.0055
,
condenando-o pela prática do crime
previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (c
onduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
)
, à
pena
de
7
(
sete
) meses de
detenção
, em regime semiaberto, e 1
2
(
doze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mí
nimo vigente ao tempo dos fatos, bem como
à
sanção
de
suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 3 (três) meses.

Considerando que o apelante ao ser intimado da referida sentença manifestou o desejo de recorrer, a sua defesa técnica, mesmo entendendo que não há o que impugnar em relação ao
édito
condenatório, em respeito aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, apresentou as razões juntadas
que estão no
ID
104980543
,

p.
2
/5
,
nas quais postula genericamente
a revisão da
condenação
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
104980546
,

p
. 2
/5
, o Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento
do vertente
recurso defensivo, por
inexistência
de interesse recursal,
“
demonstrada nas razões recursais com apresentação de pedidos genéricos de absolvição e redução da pena, sem expor argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência
”
.

E
, no mérito, pugna pelo seu desprovimento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no

parecer acostado no ID
108902471
, manifestou-se pela rejeição da preliminar
.

E
, no mérito, pelo
desprovimento deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pelo Ministério Público

Não conhecimento do
presente
recurso
por

inexistência de interesse recursal

O Ministério Público, sustenta, nesta preliminar, o não conhecimento do
presente
recurso ao argumento de que o apelante
apresentou pedido de absolvição genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência e
enfrentar diretamente a sentença condenatória
,
demonstrando, dessa forma, ausência de interesse recursal
.

É cediço que
, em respeito
ao princípio da dialeticidade
,
o
recorrente deve apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada,
sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima para quem:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...)
(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
pág
1.659).

No entanto,
como se sabe, a
apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício,
dependendo
o âmbito dessa devolução, essencialmente, da extensão da impugnação formulada pelo
apelante
, podendo
o

recurso s
er plen
o
ou parcial.

No caso em
apreciação,
que pese a defesa técnica
tenha postulado
genericamente a absolvição do apelante
ou a redução da sua pena
, situação que, em tese, violaria o princípio da dialética e impediria a apreciação do recurso,
é imperioso registrar que
ele manifestou expressamente, quando foi intimado da
sentença

condena
tória
, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado
pelo juízo de primeiro grau
, motivo pelo qual, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, tem-se que
que o vertente recurso

deve
apreciad
o por este órgão revisor
.

A
liás, acerca do tema, não se pode olvidar, que
segundo a
norma contida no
art. 601 do Código de Processo Penal, nem mesmo a falta de apresentação das razões recursais pelo advogado constituído obsta o conhecimento do recurso, impondo-se, apenas, uma análise ampla do processo
, conforme entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, § 2o, INCS. II E V E INC. I, C/C ART. 70 (DUAS VÍTIMAS), C/C ART. 307, CAPUT, DO CP, (SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES) –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES APRESETADA DE FORMA GENÉRICA – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVO POSSUI DEVOLUTIVIDADE AMPLA, COMPORTA REVISÃO DE MANEIRA ABRANGENTE – PRELIMINAR REJEITADA
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE SE HARMONIZAM – PALAVRA DA VÍTIMA E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS – APELANTES RECONHECIDOS PELA TESTEMUNHA (FRENTISTA) SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DA PENA APLICADA PARA AMBOS OS APELANTES – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal, sendo demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver os apelantes e readequar as penas imputadas a ambos, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal
.

As provas colacionadas se apresentam harmônicas, não deixando margem à dúvida quanto a autoria criminosa por parte dos apelantes.

Muito embora não seja responsabilidade dos acusados produzir provas de sua inocência, o fato de terem sido filmados conduzindo os veículos roubados, inverte o ônus da prova, cabendo a este, comprovar que realmente não participou da execução do crime, o que não ocorreu no presente caso, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(TJMT, N.U 0010741-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RAZÕES DA APELAÇÃO NÃO APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS DO INCONFORMISMO. APELAÇÃO QUE IMPUGNA TODO O JULGADO. AMPLA DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL AD QUEM. CONDENAÇÃO CORRETAMENTE LANÇADA.PENA BEM DOSADA.

1.
Interposta apelação pelo próprio réu, por termo nos autos, e afirmando a Defesa Técnica não haver teses a alegar, o feito pode ser remetido a esta instância Revisora sem razões recursais formais, sendo devolvida a análise de toda a matéria. Inteligência do artigo 601 do Código de Processo Penal
.

2. Devidamente demonstradas a autoria e materialidade do delito de furto, inclusive diante da confissão do acusado corroborada por declarações da vítima e de testemunhas, incabível a absolvição.

3. Confirmado o arrombamento pela palavra da vítima e pelo Laudo Pericial, deve ser mantida a condenação pela prática de furto qualificado. 4. Pena concedida no mínimo legal, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nada havendo a reparar. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF – APR: 20150710053733, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 12/05/2016, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
20/05/
2016 .
Pág.: 243)
.
Destacamos

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A peça acusatória,
constante
no ID
104980509
,

p
. 10
/12
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 14 de dezembro de 2013, por volta das 19h, na Rua 26, nesta

cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado Sidnei Pereira, com

consciência e vontade, conduziu sua motocicleta CBX TWISTER – placa

NPD5208, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência

de álcool, apresentando índice se alcoólico de 0,57 mg/L, conforme Teste do

Bafômetro
ás
f.

06.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, a

polícia militar foi acionada para tender uma ocorrência de
transito
, a qual

informava a colisão entre um ca
rro e uma motocicleta na Rua 26
, nesta urbe.

Nesta senda, ao chegarem ao local, os milicianos se depararam com o denunciado, que por sua vez, apresentava estar embriagado, ocasião em que foi realizado o Teste do Bafômetro, o qual confirmou o estado de embriaguez do
implicado Ademais
, em seu interrogatório realizado em sede policial, o denunciado confessou ter ingerido aproximadamente 10 (dez) garrafas de bebida alcoólica do tipo cerveja antes de conduzir seu veículo
[
...].

Como é sabido, a
Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente, e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Diante
dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos impingidos ao apelante foram praticados em
14
de
dezembro
de 201
3
, ou seja, após o advento da nova Lei.

No contexto destes autos, verifica-se que a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
104980509
,

p
. 18
/20
);

teste de alcoolemia (ID 104980509
,

p
. 24)
; bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
embora
o apelante não tenha sido ouvido em juízo, ele confessou na fase policial ter ingerido cerca de
10

garrafas de cerveja
em um
a

distribuidora
e que saiu daquele local pilotando a
sua motocicleta, vindo a colidir com um carro em um cruzamento
, tal como se infere do seguinte trecho do seu interrogatório:

[...]

Que, não recorda do dia, sabendo apenas que foi no mês de dezembro

do ano próximo passado, num sábado, se encontrava bebendo cerveja com

seus colegas de serviço na distribuidora de bebida conhecida por “ Era do

Gelo”, situada na esquina da Rua 26 com Rua 60 no Bairro Jardim Novo

Tarumã;
Que naquele finalzinho de tarde, o interrogando e mais dois colegas ingeriram umas 10 garrafas de cerveja, quando o interrogando resolveu ir embora; Que a sua motocicleta estava estacionada na Rua 60 uns 50 metros da esquina coma a Rua 26, no cruzamento com a Rua 26 o interrogando não parou para verificar se vinha outro veículo, pois a Rua 26 é preferencial, acabou batendo num veículo Gol conduzido pela Professora Carla
; Que no acidente o interrogando veio machucar o seu joelho; Que foi

encaminhado ao Hospital onde recebeu os primeiros socorros e em seguida

foi para Cuiabá; Que na época do fato, o interrogando não era habilitado
[...].

(ID
104980509 -
p
. 44
/46
).
Destacamos

De
outra banda, a testemunha Carla Regina
Eidt
,
condutora do veículo atingido pela motocicleta d
o apelante
, relatou em juízo que, no dia dos fatos,
estava indo para uma reunião da igreja e

estava chovendo muito
; que
, então, o
recorrente
subiu com tudo na rua e bateu em seu

carro;
que foi difícil ajudá-lo
, porque ele não aceitava nem mesmo
ajuda da polícia; que
não conseguiu identificar se ele estava embriagado; que as pessoas que estavam com ele no bar chegaram até o local do

acidente e sumiram com a moto dele rapidamente
; que teve que arcar com
o prejuízo,

pagando
o conserto de seu carro sozinha (relatório de mídias

visto no
ID
104980526
).

Da mesma forma, a autoria delitiva ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares
Carlos Alberto Francisco de Souza e Carlos Alexandre Santos Ribeiro,
que atenderam a ocorrência, conforme se depreende dos relatos abaixo reproduzidos:

[
...
]
QUE nesta data estava a serviço; QUE, estava na companhia do PM Carlos, QUE, foram acionados via COPOM, para atenderem uma ocorrência de acidente de transito; QUE, chegando no local depararam com os envolvidos, Carla Regina
Eidt
e Sidnei Pereira; QUE, a equipe do
samu
, se fazia presente no local e prestou os primeiros socorros ao condutor da moto, sendo
Sdinei
, o conduzindo até o pronto socorro municipal, local de onde o mesmo se ausentou por conta própria, recusando atendimento médico; QUE,
esta
guarnição localizou o acusado na esquina do referido hospital e o conduziu até o CISC, onde foi feito o exame de bafômetro e constatado um teor alcoólico de 0,57 mg/L conforme teste n.031, em anexo; QUE, após exame de bafômetro esta guarnição verbalizou com o acusado onde conseguiram êxito em que fosse para o pronto socorro e ficou sob os cuidados médicos; QUE, o mesmo não possui habilitação e não portava documentos da motocicleta a qual conduzia; QUE, a envolvida do veículo 01, senhora, Carla Regina, relatou que trafegava pela rua 60, invadiu a rua 26, quando no cruzamento da rua 60, o acusado o qual trafegava pela rua 60, invadiu a rua 26, vindo a abalroar no veículo, causando danos matérias; QUE, veículo do condutor do veículo 02 (motocicleta) foi apreendida, realizado todos procedimentos de praxe e encaminhado para o pátio do Ciretran pela empresa corujão; QUE, não apresentamos o condutor do veículo 02, sendo Sidnei, para autoridade pelo fato do mesmo ter ficado hospitalizado; ressaltando que o veículo do acusado foi retirado do local do acidente provavelmente por amigos do acusado, onde a escondeu dentro da empresa Center Calhas, a qual fica localizada na rua 24, esquina c 60; QUE, essa guarnição removê-la; QUE, o boletim de ocorrência foi registrado e entregue a autoridade para demais providências
[...].
(
Depoimento extrajudicial de
Carlos Alberto Francisco de Souza
, visto no
ID
104980509
,

p.
26/28).

[
...
] Q
UE nesta data estava a serviço; QUE, estava na companhia do PM

Carlos Alberto, QUE, foram acionados via COPOM, para atenderem uma

ocorrência de acidente de transito; QUE, chegando no local depararam com
os envolvidos, Carla Regina
Eidt
e Sidnei Pereira; QUE, a equipe do
samu
,

se fazia presente no local e prestou os primeiros socorros ao condutor da

moto, sendo
Sdinei
, o conduzindo até o pronto socorro municipal, local de

onde o mesmo se ausentou por conta própria, recusando atendimento

médico; QUE,
esta
guarnição localizou o acusado na esquina do referido

hospital e o conduziu até o CISC, onde foi feito o exame de bafômetro e

constatado um teor alcoólico de 0,57 mg/L conforme teste n.031, em anexo;

QUE, após exame de bafômetro esta guarnição verbalizou com o acusado

onde conseguiram êxito em que fosse para o pronto socorro e ficou sob os

cuidados médicos; QUE, o mesmo não possui habilitação e não portava

documentos da motocicleta a qual conduzia; QUE, a envolvida do
veículo

01, senhora, Carla Regina, relatou que trafegava pela rua 60, invadiu a rua

26, quando no cruzamento da rua 60, o acusado o qual trafegava pela rua

60, invadiu a rua 26, vindo a abalroar no
veículo
, causando danos mat
eriais
;

QUE,
veículo
do condutor do
veículo
02 (motocicleta) foi apreendida,

realizado todos procedimentos de praxe e encaminhado para o pátio do

Ciretran pela empresa corujão; QUE, não apresentamos o condutor do

veículo
02, sendo Sidnei, para autoridade pelo fato do mesmo ter ficado

hospitalizado; ressaltando que o
veículo
do acusado foi retirado do local do

acidente provavelmente por amigos do acusado, onde a escondeu dentro da

empresa Center Calhas, a qual fica localizada na rua 24, esquina c 60; QUE,

essa guarnição removê-la; QUE, o boletim de ocorrência foi registrado e

entregue a autoridade para demais providências
[...].

(
Depoimento extrajudicial de
Carlos Alexandre Santos Ribeiro
, visto no

ID
104980509
,

p. 30/32
).

Se isso não bastasse, a
pesar de não ter sido lavrado o auto de constatação de sinais de embriaguez, o apelante foi submetido ao teste de
alcoolemia
, apresent
ando
resultado de
0,57m
g/l (
cinquenta e sete
decigramas) de álcool por litro de ar alveolar, portanto, bem acima do limite de 0,3mg/l permitido por lei.

Logo,
diante das provas produzidas, não há como acolher o pedido de absolvição do apelante, haja vista que a sua condenação encontra respaldo
:

na
sua confissão extrajudicial
; n
o exame de embriaguez a que foi submetido na data dos fatos
; por força dos
testemunho
s
dos policiais militares
acima nominados que
participaram da abordagem e autuação da
aludida ocorrência de trânsito
;

e pelas
declarações da condutora do outro veículo envolvido na colisão
narrada na denúncia.

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO –FALTA DE PROVAS SUFICIENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE E AUSÊNCIA DE CULPA NA LESÃO CORPORAL – ACIDENTE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – TESTE DE AR ALVEOLAR EM ETILÔMETRO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHAS – CONFISSÃO EM JUÍZO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO RECORRENTE – ART. 28 DA LEI 9.503/97 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Não há que se falar em absolvição do crime do artigo 303, caput do Código de Trânsito Brasileiro, quando o agente, na condução de veículo automotor, em estado de embriaguez comprovado, pratica lesão corporal contra terceiros, mediante violação do dever objetivo de cuidado, olvidando o disposto no artigo 28 da Lei no 9.503/97.

A alteração da capacidade psicomotora do apelante na condução de veículo restou comprovada através do teste de alcoolemia (bafômetro), o qual apontou concentração de álcool superior à permitida por lei, além de haver nos autos depoimentos, em ambas as fases processuais, de policiais rodoviários federais atestando a alteração na capacidade psicomotora do recorrente, sendo o fato confessado por este, sob o crivo do contraditório, conduta que se amolda àquela prevista no artigo 306, § 1o, inciso I da Lei no 9.503/1997
.

(TJMT, N.U 0003587-12.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 25/08/2021)
.

Destacamos

Além disso,
não se pode olvidar que o
delito em comento é de perigo abstrato
;
e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça
resumidos deste modo
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente
encontrava-se
alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018
)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [...] Esta Corte tem o entendimento firme de que
"
Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veícul
o
"

(
AgInt
no
REsp
n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
] 6. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ;
EDcl-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13/12/2019).
Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto noart.306do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Por conseguinte,
o
pleito
absolutório
não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, uma vez que
que o apelante
não
apresentou um elemento de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia
que foi
comprovada ao longo da instrução processual,
que
revela,
indiscutivelmente
, que
o recorrente

foi flagrado
pilotando motocicleta
alcoolizado,
e por isso
praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
não se podendo, pois,
cogitar
em sua absolvição por fragilidade
probatória
ou pela
aplicação a seu favor do
aforismo
in dubio pro reo
.

De
outro viés, o apelante postula a revisão da pena que lhe foi imposta. E, no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID
104980527
,
p. 1/10
):

[...]
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE CONDUZIR

VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM

RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

A pena cominada para o delito previsto no artigo 306, “caput
”,

da
Lei no 9.503/97 é de detenção, de 06 (seis) MESES a 03 (três) anos, multa e

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
v
eículo

automotor.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu

dolo foi normal para a espécie do delito.

Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando

detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu

possui duas (02) condenações definitivas, sendo que, nesta oportunidade, uma (01)

será utilizada nesta fase como maus antecedentes e a outra, será sopesada na

fase dosimétrica seguinte como reincidência, razão pela qual, passo a individualizar

aquela:

Sentença prolatada no feito tombado sob o Código Apolo no

157345, que tramitou neste Juízo, o réu foi condenado pela prática do crime

consignado nos artigos 147, art. 71 do CP e art. 65, do Decreto Lei n° 3.688/41

155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 05/07/2017.

Sua conduta social não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu

responde.

As consequências do delito não foram tão graves.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, por

ser indeterminada.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente os antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6), atingido o quantum de SETE (07) meses de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea feita na fase extrajudicial. Todavia, hei por bem compensar referida atenuante com a agravante da reincidência, eis que o réu foi definitivamente condenado nos autos de Código Apolo no 201666, pela prática do crime insculpido no artigo 129, §9, do CP, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 11/12/2015, razão por que MANTENHO a pena em SETE (07) meses de detenção.

Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em SETE (07) meses de detenção.

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso em apreço, verifica-se que o magistrado agiu com acerto ao fixar a pena inicial do apelante acima do mínimo legal,
por considerar desfavoráveis os seus antecedentes criminais,
tendo em vista
que ele tem
condenação por fatos anteriores ao constante na
peça acusatória que deu origem a esta ação penal
, mas com trânsito em julgado posterior [Autos de n.
5960-32.2013.811.0055
,
c
ódigo 157345
– 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-MT]
, cujo trânsito em julgado foi registrado em 5 de julho de 2017.

A propósito, e
m relação à temática, esta é posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Segundo a orientação desta Corte Superior,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
"
(
AgRg
no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
30/09/2020) 2. Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes do Acusado, as instâncias ordinárias podem vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como na presente hipótese.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 688.979/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
Destacamos

No
entanto, no
que tange à segunda fase dosimétrica,
deve ser
excl
uída a
agravante da reincidência
da condenação do apelante
,
porquanto
a aç
ão
pena
l
utilizada pelo sentenciante não transit
ou
em julgado em data anterior à prática do ilícito apurado nestes autos, tal como exige o art. 63 do Código Penal
.

Com efeito,
depreende-se
da denúncia,
que o
crime em análise ocorre
u

no dia 14 de dezembro de 2013
e o registro utilizado para a incidência da agravante em comento diz respeito
à
ação penal
, cujos fatos ocorreram em momento posterior, assim como a data do trânsito em julgado, eis que a
sentença prolatada nos autos da
Ação Penal n.
16020-93.2015.811.0055
,

código
201666
,

transitou
em julgado
no dia
1
1
de
dezembro
de 201
5
.

Sendo assim,
é necessário

o
afastamento da
aludida
agravante, razão pela qual passo a redimensionar a pena fixada a
Sidnei Pereira
, da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em conta a aferição pejorativa dos antecedentes criminais
do apelante
,
mantenho a
pena-ba
se em 7
(se
te
)
meses
de
detenção
,
bem como o pagamento de
12 (doze) dias-multa
,

prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (c
onduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
;
e

em 3(três) meses

a sanção
de
suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
.

Na segunda fase, diante d
o reconhecimento da
atenuante
da confissão espontânea
do apelante
e afastado o reconhecimento da agravante da reincidência,
reduzo
a pena intermediária
para

6 (seis) meses de detenção,
bem como o
pagamento de
10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
;
e

para
2 (dois)
meses
a

sanção
administrativa
,
considerando a
inexistência de causas de diminuição e de
aumento
de pena
.

E
, no respeitante ao regime
prisional
,
estabeleço
o regime inicial aberto para cumprimento da pena,
diante da exclusão da reincidência reconhecida na sentença
condenatória
, com fulcro no art. 33, § 2o,
c
,
do Código
Pena
l
; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não foram preenchidos, pelo apelante, os requisitos objetivos do art. 44,
III,
do
referido
Codex
.

Posto isso, em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao
recurso
interposto por
Sidnei Pereira
, para o fim de afastar a agravante da reincidência na segunda etapa da dosimetria, redimensionando sua
pena

restritiva de liberdade
para
6 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
,
bem como
o pagamento de

10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
;

para
2 (dois) meses

a sanção
de
suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022